Tribunal: TJDFT
Processo: 0011677-15.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DA OBRA. CULPA DA INCORPORADORA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEGUNDO O GRAU DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada na defesa, forçoso o reconhecimento da inovação recursal.

2. Nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, o percentual dos honorários deve ser fixado conforme o montante da condenação ou do proveito econômico obtido. E, na hipótese de não ocorrer condenação principal ou quando não for possível quantificar o proveito econômico, serão estipulados com base no valor atualizado da causa. A importância arbitrada deve ser razoável e proporcional à complexidade da matéria em litígio e do trabalho realizado pelo advogado da parte vencedora. Além disso, deve retratar a real carga da sucumbência suportada por cada parte.

3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.